Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. DEVER DO ESTADO. “HONORÁRIOS RECURSAIS” DESCABIDOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA SENTENÇA.
I. Crianças até cinco anos de idade têm direito subjetivo à educação infantil, em creche e pré-escola, nos termos dos artigos 6o e 208, inciso IV, da Constituição Federal, 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, 4o, inciso II, 29 e 30 da Lei 9.394/1996 e 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.